Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONEXÃO ENTRE OS CRIMES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA.

1. Não cabe a impronúncia do recorrente, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.

2. Admissível nesta primeira etapa do procedimento do júri as provas do inquérito policial para aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155, do CPP, considerando que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, e novas provas poderão ser produzidas perante o plenário do júri, ainda mais quando, na espécie, os depoimentos extrajudiciais foram confirmados em Juízo pelo policial responsável pelas investigações.

3. Não se aplica o princípio da consunção, quando os crimes são cometidos em condições fáticas distintas e contra bens jurídicos diversos, não sendo o crime menos grave ato preparatório ou meio para a consumação do delito mais grave.

4. Conforme dispõe o artigo 78, I, do Código de Processo Penal, havendo conexão entre crimes de competência do juiz singular e delitos dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, caberá a este o julgamento dos crimes conexos.

5. Recurso conhecido e desprovido.